Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ADQUIRIR FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 241-B DO ECA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VALOR REPARATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 14, II, do CP) e de tentativa de adquirir fotografia pornográfica envolvendo adolescente (art. 241-B do ECA c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu absolvição por falta de provas, desclassificação das condutas, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se a conduta configura, ao mesmo tempo, tentativa de estupro de vulnerável e tentativa de aquisição de fotografia pornográfica envolvendo adolescente; (iii) examinar a dosimetria da pena e o regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 241-B do ECA (adquirir fotografia pornográfica envolvendo adolescente) estão comprovadas por registros de mensagens, laudos periciais, declarações da vítima e da genitora, além da apreensão de aparelhos eletrônicos do acusado, que confirmam a tentativa de obtenção de material pornográfico de adolescente.
4. A negativa do acusado não encontra amparo nas provas, que são coesas e convergentes.
5. A conduta imputada ao réu, consistente em mensagens de teor sexual e tentativas de induzir a vítima ao envio de fotos íntimas caracteriza o crime previsto no art. 241-B do ECA.
6. Não houve início da execução de ato libidinoso, a justificar a condenação por tentativa de estupro de vulnerável, configurando hipótese de conflito aparente de normas, em que prevalece a norma especial (art. 241-B do ECA).
7. A redução pela tentativa deve observar o grau de execução percorrido; diante da proximidade da consumação, aplica-se a fração mínima, de 1/3 (um terço).
8. Com a absolvição quanto ao estupro de vulnerável, impõe-se o redimensionamento da pena, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
9. O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional, compatível com a situação econômica do condenado e encontra respaldo no pedido formulado na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.